Tribunal: TJSP
Processo: 0003453-31.2016.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003453-31.2016.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante DIEGO
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-31.2016.8.26.0070 -Voto no
2
Voto número 46.066
Apelação no 0003453-31.2016.8.26.0070
(0003453-31.2016 - V.C. BATATAIS)
Apelante: DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 230/236)
acrescenta-se que Diego Rodrigues dos Santos foi condenado às penas
de um (01) ano, nove (09) meses e vinte e três (23) dias de reclusão e oito
(08) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime fechado, por infração
ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Ele apelou, às fls. 260, e seu Defensor dativo apresentou
as razões do inconformismo, às fls. 261/263, pleiteando sua absolvição
por insuficiência probatória.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
270/272; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 278/280, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2.- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou suficientemente demonstrado que o
apelante praticou um crime de furto tentado, conforme noticiado nos
autos. Ao que tudo indica, fora ele surpreendido por policiais militares, no
momento em que praticava um crime de furto em uma residência, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-31.2016.8.26.0070 -Voto no
3
companhia de outro indivíduo, não identificado; após terem arrombado a
janela da casa. Vizinhos acionaram a Polícia Militar. Deste modo, fora o
réu detido, tendo seu comparsa obtido êxito na fuga. Assim, fora
conduzido até a Delegacia de Polícia, onde restaram elaborados o auto de
prisão em flagrante delito e o boletim de ocorrência (cf. fls. 05 e 57/60).

Ele, em juízo, ativera-se a negar os fatos (cf. fls. 12/13 e
198/199).
Todavia, o quadro probatório revela sua inequívoca culpabilidade.

O ofendido, sempre que ouvido, elucidou ter sido
alertado do fato, através dos policiais militares, que para ele telefonaram,
informando-lhe do furto tentado, cometido em sua casa. Esclareceu que
não se encontrava em casa, pois se achava trabalhando. Confirmou o
arrombamento da janela, observando que o furtador já havia separado
alguns objetos para subtrair, estando entre eles havia dois aparelhos de
DVD (cf. fls. 11 e 198/199). Seus relatos consubstanciaram elemento
seguro de prova incriminadora.
Os agentes públicos, responsáveis por sua prisão,
informaram ter sido acionados por vizinhos, salientando terem efetuado a
prisão do réu, na posse da res, ainda, no interior do imóvel da vítima.
Destacando que o réu, informalmente, lhes admitiu a prática delitiva,
tendo o comparsa dele conseguido se evadir, sem nada levar (cf. fls.
06/07, 09/10 e CD). Suas declarações corroboraram o quadro probatório
incriminador.
Portanto, bem demonstradas a autoria e materialidade do
furto tentado. O réu fora surpreendido no final da execução, quando havia
separado a res; e, já se preparava para dali se retirar, restando frustrado
em seu intento. Assim, o furto não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-31.2016.8.26.0070 -Voto no
4
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. O réu possui circunstâncias judiciais
desfavoráveis, além disso, é reincidente em crimes patrimoniais (cf. fls.
200/208), circunstâncias que motivaram o aumento de pena. O que, nesta
instância, fica mantido. Por fim, em razão da aproximação da
consumação do crime, corretamente, fora aplicado o redutor de um terço;
que deve ser preservado, não havendo se falar em uma maior redução.
Contudo, verifica-se possível a modificação do regime
prisional para o semiaberto, com base na súmula 269 do STJ; pois, suas
penas não foram superiores a quatro anos de reclusão. Deste modo, fica
estipulado o regime intermediário, que se mostra satisfatório como
resposta penal, ao caso em tela.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
modificar o regime prisional para o semiaberto; mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR